Tribunal: TJDFT
Processo: 0749688-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELA OPERADORA RÉ. APÓLICE COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente a pretensão contida na inicial para condenar a operadora de saúde ré (apelante) a restabelecer o plano de saúde contratado pela parte autora (apelada).

2. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei n. 9.656/1998 e 3o, 5o e 9o da RN n. 195/2009 da ANS), havendo diferenças entre eles na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar.

3. Como regra, prevalece o entendimento de que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação ao contratos coletivos empresariais, “os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos” (AgInt nos EREsp n. 1.846.403/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 31/8/2021, DJe de 8/9/2021).

5. A resilição imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários revela conduta ilícita da operadora de saúde, de modo que se afigura escorreita a r. sentença de procedência.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.